Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717784-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GENILDA FREIRE DO CARMO, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, PEDRO CARNEIRO NETO, GILBERTO PEREIRA LOPES, CARLA PATRICIA BARBOSA RAMOS ANDRADE, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, ANTONIO SILVA SANTOS, ARNALDO ALVES TAVARES, BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL, CARLOS AUGUSTO ALVES COSTA, CARLOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA, FLAVIANO PAULO MACEDO, CICERO LOURENCO DA SILVA, TEOBALDO RODRIGUES DE SOUZA, LOURDES DO ROSARIO RAMOS, JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA, JOSE VALDINAR DA SILVA SOARES, JOSUE ALVES DE SOUZA, JOSE UBALDO GOMES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MACEDO, GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE, FRANCISCO PIRES DE BRITO, LAZARO XAVIER DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, RAIMUNDO SEGUNDO DA CUNHA, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO ROMARIO AGUIAR, FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, FRANCISCO OSMEDIO DA SILVA RECORRIDO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Na petição de ID 22212191, os recorrentes GENILDA FREIRE DO CARMO e OUTROS pedem a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os recorrentes regularizem a representação processual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinário interpostos, respectivamente, nos IDs 21767946 e 21767947. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024